Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733320-57.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca do julgamento da ação rescisória (Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator